Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019594-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO FARITTE DA SILVA - CPF: 349.372.198-63 (ADVOGADO), DANIELLE ESTEVES DE MOURA - CPF: 993.880.811-53 (AGRAVANTE), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DANIELLE ESTEVES DE MOURA
.

AGRAVADO(S):
SESI
.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL E BOA-FÉ. AUTO-TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PRÓPRIAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de R$ 1.280,60, sob o fundamento de que a executada não comprovou a natureza alimentar da verba, tampouco a inexistência de outras fontes de renda, apresentando documentação frágil e insuficiente para afastar a penhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a proteção da impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos é matéria de ordem pública absoluta; (
ii
) a executada desincumbiu-se do ônus de provar a origem salarial da verba e o comprometimento do seu mínimo existencial, diante da evidência de omissão de outras relações bancárias.

III. Razões de decidir

3. O sistema de proteção do mínimo existencial não pode ser transmudado em blindagem patrimonial absoluta que autorize a opacidade do devedor perante o juízo da execução.

4. Incumbe ao executado o ônus processual de comprovar que as quantias indisponibilizadas são impenhoráveis, dever que exige a demonstração clara da origem dos recursos e da essencialidade para a subsistência digna.

5. A identificação de movimentações financeiras entre contas de titularidade da própria devedora e a recusa deliberada em apresentar extratos de outras instituições financeiras afastam a presunção de natureza alimentar da verba.

6. A proteção legal do patrimônio do devedor deve coexistir com o princípio da cooperação e com a efetividade da tutela executiva, não se admitindo a invocação de impenhorabilidade por aquele que oculta ativos para frustrar a satisfação do crédito.

7.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação idônea de que os valores constritos possuem natureza remuneratória, não bastando a mera alegação de origem salarial. Ausente prova suficiente da natureza protegida da verba e de sua essencialidade à subsistência do executado, mostra-se legítima a manutenção da constrição.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação idônea de que os valores constritos possuem natureza remuneratória, não bastando a mera alegação de origem salarial
.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028016-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025, p. 09.09.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por DANIELLE ESTEVES DE MOURA contra decisão interlocutória proferida (ID. 229805618 – autos de origem PJE nº 1022519-26.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no importe de R$ 1.280,60, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado por DANIELLE ESTEVES DE MOURA, sob o argumento de que a quantia de R$ 1.280,60, constrita via sistema SISBAJUD em sua conta mantida junto ao Banco Nubank, ostenta natureza de verba alimentar e é protegida pela regra da impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
. A executada sustenta que os valores são oriundos de sua prestação de serviços como dentista autônoma, apresentando declaração da clínica e extrato bancário.

Instado a se manifestar, o exequente SESI impugnou o pedido, alegando que a executada não comprovou satisfatoriamente a natureza salarial da conta, tratando-se de
conta-corrente
comum em instituição digital. Sustentou a insuficiência das provas colacionadas e requereu, subsidiariamente, a manutenção de ao menos 30% do valor.

É o necessário.

Analisando a pretensão da executada à luz do ordenamento processual civil, verifico que o pedido não merece prosperar. Conforme fixado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.235, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
não é matéria de ordem pública, cabendo ao executado o ônus de comprovar não apenas a origem do valor, mas que a constrição compromete efetivamente sua subsistência e o mínimo existencial.

No caso concreto, os documentos apresentados pela executada (declaração unilateral de clínica e extrato de conta digital) não são suficientes para afastar a penhorabilidade. Não restou demonstrado que a referida conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas alimentares, tampouco que a executada não possui outras fontes de renda ou reservas financeiras em outras instituições.

Ressalte-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência pátria em favor da efetividade do processo executivo, especialmente quando não demonstrado o prejuízo direto à manutenção digna do devedor. No presente feito, o valor bloqueado é ínfimo se comparado ao montante total da dívida.

A prova produzida é frágil e não supre o dever de transparência patrimonial que se espera do devedor no processo de execução. Assim, a manutenção da constrição é medida que se impõe para garantir a satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela executada e MANTENHO a constrição realizada sobre os valores
.

Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia, devendo o credor, no mesmo prazo, indicar novos bens à penhora para prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. [...]”

Em suas razões recursais, as partes agravantes fundamentam o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem provenientes da prestação de serviços profissionais autônomos na condição de dentista clínico-geral junto à Clínica Scherer. Aduz que a origem do crédito foi comprovada por declaração da clínica e por extrato bancário, os quais demonstrariam que a quantia constrita corresponde a remuneração pelo trabalho prestado.

2.

Afirma que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, protege os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, razão pela qual a manutenção do bloqueio violaria a impenhorabilidade legal e comprometeria sua subsistência e de sua família. Assevera que a verba possui finalidade alimentar e é indispensável ao custeio de despesas básicas, como alimentação, moradia, transporte e saúde.

3.

Defende, ainda, que o valor constrito é inferior a 40 salários-mínimos, circunstância que, segundo afirma, atrai a proteção conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quando a quantia estiver depositada em conta corrente comum, conta de uso cotidiano ou outras aplicações financeiras. Alega não haver indício de fraude, ocultação de valores ou má-fé que autorize o afastamento da impenhorabilidade.

Diante disso,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando-se a imediata liberação integral da quantia constrita em seu favor.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por este Relator conforme decisão de ID 367974886.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 374526370), nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando, em síntese
pel
a ausência de prova robusta da natureza alimentar da verba; a fragilidade dos documentos colacionados (declaração unilateral); e o descumprimento do dever de transparência patrimonial, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

DANIELLE ESTEVES DE MOURA.

AGRAVADO(S):
SESI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (N.U 1022519-26.2024.8.11.0002), indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 1.280,60 (um mil duzentos e oitenta reais e sessenta centavos), por considerar insuficiente a prova da impenhorabilidade.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os documentos apresentados — declaração unilateral da clínica e extrato de conta digital — não foram hábeis a demonstrar que a referida conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas alimentares. Pontuou, ainda, que a executada não logrou êxito em provar a inexistência de outras fontes de renda ou reservas financeiras.

Concluiu o magistrado que a impenhorabilidade do art. 833 do CPC deve ser interpretada de modo a garantir a efetividade da execução, especialmente quando não demonstrado o prejuízo direto à manutenção digna do devedor, tratando-se, no caso, de valor ínfimo em relação à dívida total.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

1.
Da Natureza Alimentar e do Limite de 40 Salários-Mínimos
.

A recorrente sustenta que o valor bloqueado é impenhorável por possuir natureza alimentar, decorrente de seu trabalho como dentista autônoma (art. 833, IV, CPC), e por ser inferior ao patamar de 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção da jurisprudência do STJ.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a Agravante não se desincumbiu do ônus de provar a natureza da verba, apresentando documentação frágil e parcial, o que configuraria abuso de direito e violação ao dever de transparência patrimonial.

Pois bem.

No sistema processual civil vigente, incumbe ao executado o ônus de provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

“
art. 854. (...)

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Compulsando os autos, verifica-se que a prova coligida pela agravante é, de fato, insuficiente para amparar a pretensão de desbloqueio.

Isso porque,
os extratos bancários apresentados não demonstram o recebimento direto de valores provenientes da clínica mencionada na inicial. Pelo contrário, o extrato de ID 365533373 revela que o crédito de R$ 1.280,60 teve origem em uma transferência via PIX realizada por conta de titularidade da própria Agravante ("Karla De Oliveira Silva Scherer"), o que descaracteriza,
prima facie
, o recebimento direto de honorários ou salários na conta bloqueada.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos alcança valores depositados em
conta corrente
ou outras aplicações financeiras, tal proteção não é absoluta e não pode servir de salvo-conduto para a ocultação de patrimônio ou para a frustração injustificada da execução.

A impenhorabilidade visa resguardar o "mínimo existencial" e a dignidade da pessoa humana.

Tal entendimento já foi reiteradamente adotado por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado. Vejamos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DOS EXECUTADOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALORES NÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES PENHORADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas correntes dos executados, os quais alegaram impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta corrente, diante da ausência de comprovação de que tais quantias possuem natureza alimentar ou que se destinam à subsistência dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
Os agravantes não comprovaram que os valores constritos têm origem em salários ou benefícios previdenciários.

4. Ainda que dois dos quatro agravantes tenham apresentado holerite e extrato de benefício do INSS, não houve correlação direta entre os valores bloqueados e tais rendas, tampouco comprovação de que seriam indispensáveis à manutenção do mínimo existencial.

5 .
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de valores salariais inferiores a 40 salários-mínimos, não depositados em caderneta de poupança, somente se aplica quando comprovada sua origem alimentar e sua destinação à subsistência da parte devedora.

6. Ausente tal demonstração nos autos, mostra-se legítima e proporcional a manutenção da penhora.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, não depositados em caderneta de poupança, somente se aplica quando comprovada a essencialidade da quantia para a garantia do mínimo existencial do devedor.
”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
. 833, X e § 2º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.774 .351/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28 .04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2 .567.118/SC, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma,
j .
07.04.2025, DJEN 11.04 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280169020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025) (
g.n
.)

No caso dos autos, a parte agravante não trouxe prova suficiente de que a quantia bloqueada possui natureza salarial ou alimentar, tampouco demonstrou, de forma concreta, que a manutenção da constrição compromete sua subsistência.

A simples alegação de que os valores seriam oriundos de verba remuneratória não basta para afastar a penhora. Era necessária a apresentação de elementos seguros que evidenciassem a origem da quantia e sua destinação à manutenção própria ou familiar.

Além disso, observa-se que a agravante mantém múltiplas relações bancárias, sem, contudo, apresentar um quadro completo de sua movimentação
financeira. Tal circunstância enfraquece a tese de que o numerário constrito seria indispensável à sua sobrevivência.

É certo que a regra da impenhorabilidade deve ser interpretada em consonância com a proteção da dignidade da pessoa humana. Contudo, essa proteção não dispensa a parte do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando pretende o afastamento de medida constritiva regularmente determinada no curso da execução.

Assim, ausente prova idônea da natureza impenhorável da verba e inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à subsistência da executada, deve ser mantida a constrição.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe a prévia fixação da verba honorária na instância de origem, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026